Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL Processo N. : 0728859-47.2022.8.07.0000 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : EVERTON DA SILVA SANTOS O pedido formulado pelo sentenciado foi dirigido diretamente a este Tribunal. Portanto, não há que se falar em contrarrazões recursais. Tornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, venham conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado